Tribunal: STF
Processo: Rcl 49114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carolina Batistão de Souza, Marcelo João de Souza Pinto e Althair Ferreira dos Santos contra decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Wenceslau Braz-PR (Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 0000115-21.2004.8.16.0176), almejando “garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 41.557/SP” (doc. 1, fl. 1).
    Na inicial, a parte Autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    Trata os autos de origem, 0000115-21.2004.8.16.0176, da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de dano ao patrimônio público ajuizada em 16 de julho de 2004 pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Carolina Batistão de Souza (pessoa idosa com 78 anos de idade, professora aposentada, com inúmeras doenças, citando-se depressão, problema gastrointestinal e outros que podem vir surgir com a idade avançada), Marcelo João de Souza Pinto e Althair Ferreira dos Santos.
    Alega o Ministério Público que Carolina Batistão de Souza, no exercício de sua função como prefeita, nos anos de 2000 e 2001, supostamente associou-se com o Sr. Althair Ferreira dos Santos, secretário municipal de administração, Marcelo João de Souza Pinto, seu filho e secretário municipal de governo, Valter Abras e Índio Brasil Nicolau para desviar, em proveito de todos e de terceiros, verbas públicas do Município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná.
    (...)
    Houve, também, além do ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de dano ao patrimônio público, a ação penal pública incondicionada nº 70.75.2008.8.16.0176, sendo autor o Ministério Público do Estado do Paraná e os réus Althair Ferreira dos Santos, Carolina Batistão de Souza e Marcelo João de Souza Pinto, sendo que a presente foi julgada improcedente para absolver os réus das imputações da prática dos crimes previstos no art. 1º, incs. I e V, do Decreto-lei nº 201/67, e art. 304 do CP (1º e 3ª series de fatos) e art. 1º, inc. I, do Decreto-lei nº 201/67, c/c art. 14, inc. II, do CP, e art. 304 do CP (2ª série de fatos), com fulcro no art. 386, incs. III e VII, do CPP, na seguinte fundamentação:
    (...)
    Importante, mencionar ainda, que o Ministério Público em sede de Apelação Recursal e Recurso Especial não obteve êxito em modificar a decisão do Juízo a quo da Comarca de Wenceslau Braz, Paraná, permanecendo a sentença de absolvição para Carolina Batistão de Souza, Marcelo João de Souza Pinto e Althair Ferreira dos Santos, nas seguintes fundamentações:
    (...)
    A Decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, AREsp nº 382.316-PR (2013/0278654-0), TRANSITOU EM JULGADO EM 18/08/2017, com baixa definitiva para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na data de 22/08/2017.
    De tal modo, denota-se que o fato tanto da ação penal pública incondicionada como da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de dano ao patrimônio público, correspondem a mesma narrativa fática sobre suposta apropriação de verbas públicas da municipalidade de Wenceslau-Praz, consequentemente já havendo absolvição penal para a Sra. Carolina, Sr. Marcelo e o Sr. Althair, a mitigação de independência das esferas deve ser observada, tendo em vista, que repete-se os mesmos fatos e sem qualquer inovação no contexto probatório, sendo uma cópia fiel da ação penal.
    (...)
    Requer, portanto, que pela presente Reclamação haja medida de justiça para os reclamantes, visto que já se passou mais de 17 anos de tramite processual, para que consequentemente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de dano ao patrimônio público seja trancada, com a exclusão do polo passivo e a consequente desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade dos bens da Sra. Carolina Batistão de Souza, do Sr. Marcelo João de Souza Pinto e do Sr. Althair Ferreira dos Santos, nos termos das razões de direito a seguir.
    (...)
    Em que pese as instâncias do processo penal e administrativo sancionador, sejam independentes entre si, deve haver exceção quando os fatos investigados são os mesmos.
    (...)
    Sabe-se que a grande maioria dos julgados defendem a independência das instâncias, contudo, em recente decisão proferida de forma monocrática pelo Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação nº 4155-7-SP, houve a declaração da mitigação da independência entre as esferas penal e cível, em especial quando a matéria envolver o Direito Administrativo Sancionador (Improbidade Administrativa).
    (...)
    Isto posto, sendo a ação civil pública cópia da ação penal pública, que já transitou em julgado a decisão de absolvição dos reclamantes, é medida de justiça que se determina o arquivamento da ação civil pública em relação à Sra. CAROLINA BATISTÃO DE SOUZA, ALTHAIR FERREIRA DOS SANTOS e MARCELO JOÃO DE SOUZA PINTO, nos termos da RCL nº 41557/SP de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Ao final, requer:
    a) O deferimento da medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos de indisponibilidade de bens dos reclamantes, nos termos do fumus boni iuris e perigo de dano, além do sobrestamento da ação civil pública por ato de improbidade e ressarcimento ao erário; 
    b) No mérito que seja julgada procedente a presente reclamação, para determinar o trancamento da ação civil pública por ato de improbidade e ressarcimento ao erário, com exclusão do polo passivo dos reclamantes e a desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade dos bens.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a parte Reclamante deixa de individualizar o ato praticado pela autoridade reclamada que, em sua visão, teria violado o paradigma de controle apontado, requerendo apenas o imediato “trancamento da ação civil pública”. Para tanto, junta apenas a inicial da ação civil pública, bem como peças relativas ao processo criminal, insuficientes para instruir o pedido. No mais, deixa de fazer prova quanto à ausência de trânsito em julgado na origem, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC. Entretanto, levando em consideração as alegações trazidas na inicial, diante do manifesto descabimento do pleito, passo ao julgamento da ação, com fundamento no princípio da celeridade. 
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte Autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, apontando como paradigma de controle a decisão proferida nos autos da Rcl 41557 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020), processo no qual sequer figurou como parte.
    Nesse sentido é a jurisprudência da CORTE:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)
    No mais, nem mesmo é possível cogitar a adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes, diante dos contextos fáticos absolutamente distintos. Nos autos da Rcl 41.557, apontada como paradigma de controle, decidiu-se o seguinte:
    Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.
    (Rcl 41557, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020)
    Com efeito, naqueles autos, o paradigma de controle foi a decisão proferida pelo próprio STF em processo cujo o Reclamante também figurou como parte. Além disso, destaque-se que a mitigação entre as esferas sancionadoras ali ocorreu diante do reconhecimento da negativa de autoria no processo criminal, motivo justificante, por conseguinte, para o trancamento da ação civil pública:
    Como se observa, trata-se de mais do que uma concessão de ordem de habeas corpus lastreada no benefício da dúvida, trata-se verdadeiramente do estabelecimento de um juízo definitivo do STF quanto à não autoria ou participação por parte do reclamante de qualquer conduta típica. 
    Isto significa que esta Suprema Corte verificou estar diante de robusto material probatório apto a demonstrar a não autoria do reclamante – o substrato empírico apresentado nos autos atingiu um standard probatório mais rigoroso do aquele necessário para um juízo de mera incerteza sobre a autoria. 
    Por outro lado, os aqui Reclamantes foram absolvidos na esfera criminal com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, é dizer, por “não constituir o fato infração penal” e “não existir prova suficiente para a condenação” (doc. 4, fl. 21):
    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER os réus ALTHAIR FERREIRA DOS SANTOS, CAROLINA BATISTÃO DE SOUZA e MARCELO JOÃO DE SOUZA PINTO das imputações da prática dos crimes previstos no art. 1°, incs. I e V, do Decreto-lei n. 201 /67, e art. 304 do CP (1° e 3° séries de fatos), e art. 1°, inc. I, do Decreto-lei n. 201/67, c/c art. 14, inc. II, do CP, e art. 304 do CP (2° série de fatos), com fulcro no art. 386, incs. III e VII, do CPP. 
    Dessa forma, diante dos contextos fáticos absolutamente distintos, não há falar em aplicação do que decidido na Rcl 41557 ao caso. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Por fim, o conhecimento de eventual Recurso de Agravo ficará condicionado à apresentação do ato reclamado, praticado pela autoridade reclamada que eventualmente teria violado o paradigma de controle apontado, bem como à demonstração de ausência de trânsito em julgado na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente